Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Embargos de terceiro. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Penhora. Bem de família. Fraude à execução. Reconhecida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de terceiro. Reconhecimento de fraude à execução. Apelação buscando o reconhecimento de boa fé dos adquirentes do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de terceiro merecem provimento ante a alegada boa fé dos Apelantes.
III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, não houve prejuízo aos embargantes, eis que embora tenha havido o registro da penhora na matrícula do imóvel, tal decisão pôde ser desconstituída pela via dos embargos de terceiro, analisados ora em tela. Assim, ausente o prejuízo e garantido o contraditório diferido.
4. A proteção legal do bem de família pode ser afastada quando caracterizado abuso do direito de propriedade, violação da boa-fé objetiva e fraude à execução. Precedentes do STJ.
5. É manifesta a falta de cautela mínima, senão má-fé, por parte dos Apelantes, os quais ao adquirem um imóvel com valor de mais de meio milhão de reais e sequer buscaram se precaver de embaraços quanto à pessoas que alegavam serem os “donos”, buscando apenas por restrições na matrícula imobiliária. Por fim, não resta comprovada nos autos a transação financeira de pagamento pelo imóvel, o que corrobora a tese de que teria havido má fé dos promitentes compradores, ora Apelantes.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.